Tribunal: TJES
Processo: 5005546-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005546-15.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADA: INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA UNIÃO. TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo contribuinte para limitar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o crédito tributário em execução ao índice praticado pela União (Taxa Selic), determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se os encargos praticados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam o limite estabelecido pela União, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral n.º 1.062.; e (ii) se os honorários advocatícios devidos sobre o proveito econômico obtido pela Agravada podem ser arbitrados por apreciação equitativa.

III. Razões de Decidir

3.1 Conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (RE nº 1216078 RG), “os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

3.2 A União adota a taxa Selic para atualização de seus créditos tributários, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Assim, é vedada a utilização cumulativa de índices estaduais que resultem em encargos superiores à Selic.

3.3 No caso, restou comprovado que a aplicação conjunta da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic, conforme apurado pela decisão de origem. Tal prática viola o precedente vinculante do STF.

3.4 A demonstração da incompatibilidade entre os índices estaduais e o limite federal não demanda dilação probatória, podendo ser verificada por cálculo aritmético simples, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

3.5 A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece a ilegalidade de encargos que excedam os limites da taxa Selic.

3.6 À luz do Tema 1.076/STJ, a fixação de honorários por apreciação equitativa se mostra inviável na espécie, uma vez que o proveito econômico obtido pela Agravada, correspondente ao excesso a ser decotado do título executivo, não pode ser considerado irrisório.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo do executivo fiscal tombado sob o n.º 5000284-56.2017.8.08.0024, ajuizado em desfavor de INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA., acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela Agravada para limitar os juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo à taxa utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (Tema n.º 1.062/STF), determinando, por conseguinte, a retificação dos títulos que amparam a pretensão originária.

Em seu arrazoado recursal (id 8191409), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
o artigo 95, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, dispõe que a atualização monetária do crédito tributário, no Estado do Espírito Santo, será feita, anualmente, pelo VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), cuja variação é calculada pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), historicamente inferior à taxa SELIC;
(ii)
é legal a atualização do crédito tributário pelo VRTE acrescido de 1% (um por cento) ao mês a título de juros moratórios; e que
(iii)
os honorários de advogado devem ser fixados por apreciação equitativa.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a ordem de retificação das CDAs submetidas à execução.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja mantida a sistemática de atualização do débito exequendo, rejeitando-se a objeção oposta na origem, ou, subsidiariamente, sejam os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa,
“para fins de observância dos
princípios da razoabilidade
,

proporcionalidade
,

igualdade e vedação ao enriquecimento sem causa e lesão do erário
”
(id 8191409, p. 27).

À míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de id 9491312.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões no id 9930554, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo do executivo fiscal tombado sob o n.º 5000284-56.2017.8.08.0024, ajuizado em desfavor de INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA., acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela Agravada para limitar os juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo à taxa utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (Tema n.º 1.062/STF), determinando, por conseguinte, a retificação dos títulos que amparam a pretensão originária.

Em seu arrazoado recursal (id 8191409), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
o artigo 95, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, dispõe que a atualização monetária do crédito tributário, no Estado do Espírito Santo, será feita, anualmente, pelo VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), cuja variação é calculada pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), historicamente inferior à taxa SELIC;
(ii)
é legal a atualização do crédito tributário pelo VRTE acrescido de 1% (um por cento) ao mês a título de juros moratórios; e que
(iii)
os honorários de advogado devem ser fixados por apreciação equitativa.

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a ordem de retificação das CDAs submetidas à execução.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da decisão objurgada, seja mantida a sistemática de atualização do débito exequendo, rejeitando-se a objeção oposta na origem, ou, subsidiariamente, sejam os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa,
“para fins de observância dos
princípios da razoabilidade
,

proporcionalidade
,

igualdade e vedação ao enriquecimento sem causa e lesão do erário
”
(id 8191409, p. 27).

À míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de id 9491312.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões no id 9930554, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão vergastada.

Pois bem.

Conforme se fez consignar na decisão pela qual o recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (id 9491312), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante (Tema n.º 1.062/STF) no sentido de que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se
,

porém
,
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
(STF, ARE 1216078 RG, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29.08.2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

O índice aplicado pela União Federal na atualização de seus créditos tributários é conhecido, porquanto previsto em lei (artigo 161, do Código Tributário Nacional, e artigo 13, da Lei Federal n.º 9.065/1995), e corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a legislação previa, para os mesmos fins, a incidência do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, com variação calculada pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), cumulado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigos 95 e 96, da Lei Estadual n.º 7.000/2001).

Embora a taxa SELIC tenha superado a marca de 12% (doze por cento) ao ano no período compreendido entre 05.05.2022 a 13.12.2023, idêntico patamar não era alcançado desde 12.04.2017, havendo o índice atingido o seu mínimo histórico entre 06.08.2020 e 17.03.2021, equivalente a 1,90% (um inteiro e noventa centésimos por cento) ao ano.

Nesse contexto, considerando que o Fisco Estadual cobrava, até a edição da Lei Estadual n.º 12.008/2023, juros de mora na proporção de 12% (doze por cento) ao ano, aos quais ainda era acrescida correção monetária pelo VRTE, afigura-se, de fato, induvidoso que o cálculo do débito exequendo vem sendo realizado pelo Agravante de maneira equivocada, em descompasso com o precedente vinculante firmado pelo Excelso Pretório.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que
“não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004868-97.2024.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA – Relator Substituto: Des. Subs. LUIZ GUILHERME RISSO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.07.2024).

No mesmo sentido tem se pronunciado esta Colenda Segunda Câmara Cível, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
.
LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA UNIÃO
.
TAXA SELIC
.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STF

(TEMA 1.062)
.
INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS QUANDO EXCEDEREM A TAXA SELIC
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o crédito tributário em execução ao índice da taxa Selic, determinando a retificação das certidões de dívida ativa (CDAs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se os Estados podem adotar índices de correção monetária e juros de mora próprios, cumulando o VRTE com juros de mora de 1% ao mês; e (ii) se os encargos aplicados pelo Estado do Espírito Santo ultrapassam o limite estabelecido pela União para seus créditos tributários, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (RE nº 1216078 RG), ‘os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’.

2. A União adota a taxa Selic para atualização de seus créditos tributários, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Assim, é vedada a utilização cumulativa de índices estaduais que resultem em encargos superiores à Selic.

3. No caso, restou comprovado que
a aplicação conjunta da correção monetária pelo VRTE com juros de mora de 1% ao mês resultou em encargos superiores aos da Selic
, conforme apurado pela decisão de origem. Tal prática viola o precedente vinculante do STF.

4.
A demonstração da incompatibilidade entre os índices estaduais e o limite federal não demanda dilação probatória
,
podendo ser verificada por cálculo aritmético simples
, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça.

5.A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece a ilegalidade de encargos que excedam os limites da taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

[...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010693-22.2024.8.08.0000, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY – Relator Substituto: Des. Subs. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.01.2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
.
TEMA 1062 DO STF
.
ENCARGOS QUE SUPERAM O ÍNDICE ADOTADO PELA UNIÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1062, fixou a tese vinculante de que ‘os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’.

2. Não se quer dizer que o Estado do Espírito Santo deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que,
na incidência das taxas previstas na legislação estadual
,
o resultado não poderá superar a taxa Selic
.

3. Restou demonstrado na ação judicial de origem que a atualização do débito pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros de 1%, de acordo com a legislação estadual, é superior ao valor do débito atualizado pela taxa SELIC (id 5174042),
questão que prescinde de dilação probatória
.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006042-78.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. HELOISA CARIELLO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 16.08.2024)”

No que tange aos honorários advocatícios, infere-se da decisão hostilizada que o Agravante foi condenado ao pagamento da verba no percentual mínimo das faixas de tarifação previstas no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido pela Agravada com o deslinde de sua objeção.

Sabe-se, a esse respeito, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante (Tema 1.076/STJ) no sentido de que o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, que permite o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente nas hipóteses em que, havendo ou não condenação,
(i)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(ii)
o valor da causa for muito baixo (STJ, REsp n.º 1.746.072/PR, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão: Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.02.2019, DJe 29.03.2019).

Nessa linha de intelecção, a almejada fixação de honorários por apreciação equitativa se mostra inviável na espécie, uma vez que o proveito econômico obtido pela Agravada, correspondente ao excesso a ser decotado do título executivo, não pode ser considerado irrisório.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a decisão hostilizada.

É como voto.